Tribunal: TJMT
Processo: 1005903-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005903-84.2021.8.11.0000– COMARCA DE CUIABÁ/MT
AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO(S):
ALAN WAGNER RODRIGUES
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, apesar do novo Código de Processo Civil ampliar as possibilidades no cenário processual executivo ao contemplar no art. 139, inc. IV, o princípio da atipicidade dos meios executivos, bem como de estar demonstrado nos autos que houve a tentativa dos meios tradicionais de satisfação do crédito (Sistemas BacenJud - ID. 39841742 dos autos principais - e Renajud – ID. 41391862 dos autos principais), por ora, afigura-se temerária a concessão da tutela postulada na forma pretendida, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria causa principal.
Desta feita, indefiro a liminar recursal e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se os agravados para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 13 de abril de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora